Tribunal: STF
Processo: ARE 1578372
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2°, II E IV, DO CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINARES - AVENTADA EXISTÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA - MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO APÓS OITIVA DE TESTEMUNHA - ALEGADA QUEBRA DA IMPARCIALIDADE - JURADO COM REGISTROS POLICIAIS - NÃO CONHECIMENTO DAS TESES - EVIDENTE PRECLUSÃO DA MATÉRIA - AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO LOGO APÓS A SUPOSTA OCORRÊNCIA - EXEGESE DO ART. 571, VIII, DO CPP - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O SUPOSTO OCORRIDO INFLUENCIOU NA DECISÃO CONDENATÓRIA - PREJUÍZO, ADEMAIS, NÃO DEMONSTRADO.



    Nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as supostas nulidades ocorridas no julgamento em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, com registro na ata da sessão do Conselho de Sentença, sob pena de preclusão (TJSC: ACr n. 0006494-45.2008.8.24.0004, rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer, j. 24.08.2023).



    MÉRITO - PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS SOBRETUDO EM RELAÇÃO À AUTORIA DELITIVA E ÀS QUALIFICADORAS - NÃO OCORRÊNCIA - TESE DA DEFESA AFASTADA PELOS JURADOS - DECISUM QUE ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO - RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO.



    I - Como é cediço, não cabe a anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. Logo, não estando a tese acolhida pelos jurados efetivamente divorciada das provas produzidas no processo, inadmissível é a sua reavaliação pelo Tribunal de Justiça, desconstituindo a opção do Júri, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos.



    II - Havendo, dessarte, elementos probatórios a apontar a ocorrência da tese da acusação, não há como se rever a decisão do Conselho de Sentença, que sabidamente é soberana (CF/88, art. 5.º, XXXVIII, "c").



    DOSIMETRIA - PRIMEIRA FASE - PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES - IMPOSSIBILIDADE - EXASPERAÇÃO DEVIDA - DISPAROS CONTRA A VÍTIMA QUE EXPUSERAM TERCEIROS A PERIGO - VÍTIMA QUE ERA PAI DE FAMÍLIA E DEIXOU DESAMPARADOS FINANCEIRAMENTE SEUS FAMILIARES - ELEMENTOS QUE FOGEM DA NORMALIDADE E DEVEM SER SOPESADOS QUANDO DA DOSIMETRIA.



    I - As circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso (STJ: HC 506.576/PE, rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. em 10.03.2020), podendo ser aí considerada a exposição a perigo de terceiros.



    II - As consequências do crime devem ser entendidas como o resultado da ação do agente. Assim, a avaliação negativa de tal circunstância judicial requer que o dano causado ao bem jurídico tutelado se revele superior ao inerente ao tipo penal. Logo, mostra-se legítima a exasperação da pena-base pelas consequências do crime, pois o fato de a vítima ter deixado familiares desamparados, na condição de varão do lar conjugal, denota maior reprovabilidade de sua conduta (STJ, AgInt no REsp 1762487/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, 14.05.2019).



    DOSIMETRIA - PRIMEIRA FASE - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA E COMPENSAÇÃO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS VERIFICADAS - NÃO ACOLHIMENTO - TENTATIVA DE FUGA DO LOCAL PELA VÍTIMA QUE SE CONFUNDE COM A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL - FUNDAMENTAÇÃO DELIBERADA PELOS JURADOS COMO MOTIVAÇÃO DO CRIME - REDUÇÃO DA PENA QUE IMPORTARIA EM AFRONTA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS - SENTENÇA CONFIRMADA NO PONTO.



    Na hipótese em que o comportamento da vítima é objeto de deliberação pelos jurados, por compreender tese defensiva calcada na qualificadora do motivo fútil (CP, art. 121, § 2º, II), não cabe a substituição à decisão do Conselho de Sentença, realizando a individualização da pena em desacordo com a decisão dos jurados.



    DOSIMETRIA - PRIMEIRA FASE - PRETENSA MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA AUMENTAR A PENA-BASE - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES - FRAÇÃO DE 1/6 USUALMENTE APLICADA - EXASPERAÇÃO MANTIDA.



    Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência do TJSC, deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para os casos de aumento ou diminuição da pena pela incidência das circunstâncias judiciais (CP, art. 59), bem como das agravantes e atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, “c” e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente